Tribunal: TJDFT
Processo: 0736985-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA ATIVIDADE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DA APOSENTADORIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. ÍNDICE. IPCA-E DESDE A CONCESSÃO INICIAL DA APOSENTADORIA ATÉ A EC 113/2021. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO ATÉ A EC 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar para a demandante, a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, quantia de R$6.539,50, com correção monetária desde a data da aposentadoria da parte autora; bem como a diferença relativa à atualização monetária da licença-prêmio indenizada, incidente entre a aposentadoria e o pagamento do numerário, em valor a ser apurado por meros cálculos aritméticos, com aplicação da SELIC (Art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021) desde o vencimento.
2. A controvérsia incide sobre a correção monetária e os juros de mora.
3. A hipótese em evidência se trata de condenação não tributária da Fazenda Pública, não merecendo reforma a sentença no que se refere ao período posterior à 09/12/2021, tendo em vista a incidência da regra estabelecida no Art. 3o da Emenda Constitucional 113, o qual estabelece: Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
4. Quanto ao período anterior à data de vigência a EC 113/2021, ressalta-se o seguinte precedente da Primeira Turma Cível do TJDFT:. [...] 3.1. Assim, uma vez que a EC n. 113 entrou em vigor na data de sua publicação (artigo 7o), a partir do dia 09/12/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, deve incidir a taxa Selic, uma única vez, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. Precedentes. [...]. (Acórdão 1620973, 07058515520208070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Precedente da Segunda Turma Cível do TJDFT: [...] 5.1. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1621741, 07254982220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Precedente Terceira Turma Cível do TJDFT: [...] 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ter como termo inicial a data da sua publicação, isto é, 9.12.2021. 6. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1427071, 07080113920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Precedente da Sexta Turma Cível do TJDFT: [...] Tendo em vista o tempus regit actum, a condenação deve ser atualizada pela taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021. 2. Embargos de declaração conhecidos e providos. [...]. (Acórdão 1609686, 07094252320198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Precedente da Sétima Turma Cível do TJDFT: [...] 6. Por se tratar de matéria de ordem pública e por força da remessa necessária, ajusta-se a parte dispositiva da sentença quanto à atualização monetária e juros de mora da condenação ao que previsto na Emenda Constitucional no 113/2021, aplicando-se a SELIC a partir de 9/12/2021. [...]. (Acórdão 1416546, 07072459720208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 30/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. A jurisprudência do TJDFT encontra-se pacífica no que tange à irretroatividade da EC 113/2021.
10. Nesse cenário, em relação à correção monetária e aos juros de mora em contexto, aplica-se o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 870.947 até a data de 08/12/2021.
11. Sentença parcialmente reformada para aplicar a correção monetária pelo IPCA-E desde a data da concessão inicial da aposentadoria (março/2017), acrescido de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Mantido o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença mantida em seus demais termos.
13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente Distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei 9.099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.